Tribunal: TJMT
Processo: 1049756-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1049756-88.2019.8.11.0041 impetrado por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria representada pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1142937-9.
Prolatada a sentença (id. 72037973), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, opina pela retificação da sentença em reexame (id. 76680975).
É a síntese.
Decido.
A priori, consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se a apurar a legalidade na apreensão das mercadorias referente ao TAD n. 1142937-9.
Pois bem.
Sobre a aplicabilidade da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:
“[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação”. (IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000)
Desse modo, da interpretação literal do acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante a não apresentação das notas fiscais vinculadas, consoante consta do Termo de Apreensão e Depósito objeto da ação principal (id. 72037954, p. 02/03).
Isso porque é dever do Estado realizar o controle quanto a validade da nota fiscal, que é determinada pelo momento da passagem das mercadorias transportadas, no momento de sua entrada no território mato-grossense, devendo o transportador apresentar todos os documentos fiscais, nos termos do art. 17, incisos XIV e XV da Lei Estadual n. 7098/1998 c/c art. 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2212/2014.
Sendo assim, inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias, desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora.
Com essas considerações, retifico, em reexame, o ato sentencial, nos termos do art. 932, inciso IV, “c”, do CPC, para denegar a segurança concedida no mandamus, nos termos acima alinhados.